Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722914-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LUCAS ROCHA CLEMENTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 236105735 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais movida por Lucas Rocha Clemente em desfavor da ora agravante, processo n. 0713636-40.2025.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré mantenha o autor no plano de saúde nos termos originalmente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de 30.000,00, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada do e-mail de ID 234342121, bem como no relatório médico de ID 234342127, o qual comprova que o autor está em tratamento fisioterápico. Além disso, nos termos da alínea b do § 3o do art. 8o da Lei 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, as operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que, entre outras coisas, garantam acontinuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, conforme relatório médico, o autor se encontra em tratamento médico e corre sério risco agravamento em seu quadro clínico. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida UNIMED SEGURADORA restabeleça o plano de saúde do requerente nos termos originalmente contratados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...) Inconformada, a ré interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 72689899), traça breve escorço fático. Argumenta, em suma, que a decisão deve ser reformada para revogar a tutela de urgência concedida ao agravado, tendo em vista a ausência dos requisitos para concessão. Esclarece ter o agravado formalizado com a agravante contato de plano de saúde coletivo empresarial com patrocínio acima de 50 vidas, firmado por meio da estipulante/contratante “Associação Nacional dos Empregados da Dataprev”, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 29.255.585/0001-72, tendo como data de inclusão 1/8/2024. Diz que o juízo singular entendeu por compelir a agravante a restabelecer o contrato do agravado, sob pena de multa, conquanto o cancelamento não tenha ocorrido por inadimplência do autor, mas por violação a critérios de elegibilidade e fraude. Esclarece ter sido constatado que o recorrido não tem vínculo empregatício ou estatutário com a pessoa jurídica estipulante, sendo irregular sua permanência no plano. Aduz não estar demonstrada, para efeito de elegibilidade do contrato, a condição de sócio ou funcionário (vínculo empregatício) do agravado com a Dataprev, requisito essencial para manter a condição de beneficiário/segurado em plano coletivo empresarial, nos termos do artigo 5o, §1o da RN 557/2022 da ANS. Pondera que, para evitar maiores prejuízos, além de ser afastada a obrigação de fazer constituída na decisão agravada, deve não lhe deve ser imposto o dever de restabelecer o plano de saúde a que aderiu o agravado em razão da irregularidade existente. Afirma presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, revogando-se a tutela provisória concedida à parte agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo recolhido (Id 72695819). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de proceder ao cancelamento do contrato firmado com o autor. Consoante relatado, defende o agravante a incorreção da decisão agravada que manteve o agravado no plano de saúde por ela administrado. Diz, para tanto, ter sido constatada fraude do autor a critérios de elegibilidade, visto que não mantém vínculo empregatício ou estatutário com a pessoa jurídica estipulante, qual seja, a “Associação Nacional dos Empregados da Dataprev”, não fazendo jus a permanecer no plano coletivo empresarial. Malgrado a possibilidade de ocorrência dos fatos relatados pela agravante, relativos à ausência de elegibilidade do autor, não se mostra razoável, quiçá responsável, determinar, liminarmente, o cancelamento do plano de saúde do autor que, frise-se está em tratamento fisioterápico (Id 234342127 do processo de referência), sem que seja cabalmente elucidados os fatos e oportunizado ao autor demonstrar a conformidade de sua contratação e o direito que afirma deter, e sem que mais seguros elementos de convicção sejam, em contraditório, produzidos pelas partes. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver a necessidade de dilação probatória. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas (grifos nossos): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 A concessão da tutela está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Com base em um juízo perfunctório, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possível fraude que afronta sua órbita jurídico-financeira, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 3. A suposta fraude contratual e a alegada participação de preposto das instituições bancárias na fraude descrita deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1818536, 07478235420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONTRATO. REQUISITOS FORMAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. 2. A irregularidade na contratação de empréstimo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695395, 07004737020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Não só. Conforme delineado na decisão agravada, para o caso concreto é mister proceder a mais apurada investigação, visto que, ao que indicam os elementos argumentativos e probatórios de início produzidos, deve incidir orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, a qual excepciona a possibilidade de desligamento do plano coletivo empresarial quando o beneficiário esteja em tratamento de doença. Nessa hipótese, o segurado tem direito a ser mantido no plano de saúde enquanto perdurar o tratamento a que está submetido, in verbis: “(...)AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 2348206 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/10/2023, DJe 03/11/2023) – grifos nossos Desse modo, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, manter a solução dada pelo juízo de origem ao apreciar a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Inevitável, assim, mais aprofundada instrução probatória, para que possa o julgador formar seu livre convencimento quanto as controvertidas alegações de fato. De outra ponta, a agravante disserta sobre o caráter cominatório da astreinte e aduz ser abusiva e desproporcional o valor arbitrado em primeira instância. Sem razão. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. (grifos nossos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada no valor de R$ 500,00, até o limite de 30.000,00, se mostra razoável e proporcional. Bem ponderada foi a multa diária aplicada pelo julgador monocrático. Razoável e adequada dita penalidade pecuniária tendo em vista seu caráter coercitivo. Ademais, coerente com a natureza e urgência do caso e com a capacidade financeira e operacional da agravante. Falha não há, portanto, na escolha dos critérios de quantificação. Destarte, em caso de recalcitrância, é mister que a penalidade pecuniária atenda ao caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, tenho que a astreinte fixada atende às exigências de proporcionalidade e razoabilidade considerada a natureza da demanda. Ademais, se excesso efetivamente houver, haverá a parte de concretamente evidenciá-lo para adequação pelo Juízo a quo, que poderá agir também de ofício. Não reconheço, portanto, de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar, no ponto, que para ser deferido o provimento liminar devem vir em conjunto demonstrados esses dois requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso vindicada pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora